Tribunal: TJMT
Processo: 1014365-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014365-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FRANCIMAR FEITOSA DA SILVA - CPF: 719.356.302-53 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (PROCURADOR), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DPVAT - EXECUÇÃO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO PARTE EXEQUENTE QUANTO AO REMANESCENTE DO VALOR REFERENTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS DO PREPARO RECURSAL – PARTE BENEFICÁRIA DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA ANTECIPADO – PRETENDIDO REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE ÀS CUSTAS DO PREPARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – OBRIGATORIEDADE DA CONDENAÇÃO DO LITIGANTE VENCIDO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGOS 82, § 2o E 85, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – DECISÃO REFORMADA –PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Havendo procedência dos pedidos, a parte vencida deverá ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial que engloba, além dos honorários de advogado, também o valor das custas processuais que o vencedor houver pago ao longo do processo.

Consoante artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil, o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou no processo e os honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCIMAR FEITOSA DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais n.o 1034302-05.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de execução de sentença formulado pela parte exequente no (ID.87966177), quanto ao remanescente do valor referente às custas processuais do preparo recursal.

Salienta que, a decisão interlocutória agravada merece integral reforma posto que proferida em flagrante afronta à Legislação Federal “especial ́ ́ no art. 5o, § 2o, da Lei no 6.194/74 e o Art. 5°, Inciso II, XXIII, XXXIV, alíneas a e b (por analogia ao fim social do seguro pleiteado), XXX, LV, LXXIV e LXXVIII parágrafos, § 1o e 2o DA CF/88, C/C com os artigos 1o, 3o, 8o, 10o, 17o, 139o e seus incisos, 141 e demais do CPC, que desde já ficam expressamente prequestionados.

Aduz que não houve qualquer irresignação recursal no que tange as custas e despesas processuais pela Recorrida, ora Agravada.

Argumenta que, a recorrida nada questionou sobre o ônus sucumbências, inclusive sobre a imputação integral das custas e despesas judiciais, seja da decisão de primeira instancia, seja da decisão colegiada, restando comprovado nos autos o trânsito em julgado das decisões operando-se a preclusão quanto a discussão da matéria, nos termos do artigo 278 e 507 do CPC, que por sua vez ficam desde já prequestionados.

Salienta também que a vedação ao Poder Judiciário consta na norma do artigo 502 do referido diploma processual, na medida em que a decisão judicial, sob a autoridade da coisa julgada, se torna imutável e indiscutível, não podendo ser revista em processo futuro, conforme Caput do artigo 505, do CPC.

Requer liminarmente, seja o presente recurso recebido, e corrigido esta verdadeira injustiça cometida pela Agravada, no sentido de caçar e suspender a decisão recorrida determinado que a Agravada realize o reembolso das custas processuais pagas pela Parte Autora, e em consonância com a legislação (principalmente artigo 82, § 2o do CPC), bem como em consonância com as demais decisões judiciais em casos idênticos (anexo), uma vez que esta medida se impõe por ser de mais evidente e cristalina justiça; ao final, seja dado provimento ao presente agravo por instrumento, determinando a revogação da
r.
decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, para que seja determinado à Agravada o reembolso das custas processuais pagas pela Parte Autora.

Por fim, reitera-se o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que o ato de recusa da requerida impede a parte autora de receber valores que lhe é de direito.

A liminar foi indeferida. (id. 136784162)

Informações. (id. 137871643)

Contrarrazões. (id. 140238657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCIMAR FEITOSA DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais n.o 1034302-05.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de execução de sentença formulado pela parte exequente no (ID.87966177), quanto ao remanescente do valor referente às custas processuais do preparo recursal.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Primeiramente não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente, em seu recurso, atacou suficientemente os fundamentos da decisão agravada. Assim, rejeito o pedido da parte apelada.

Passo à análise.

Pois bem
.

O recurso merece provimento.

Nota-se que a questão em análise é singela. Em suma, a Parte Autora ingressou com ação de cobrança de seguro Obrigatório - DPVAT em face da Requerida (em 1a instância) sendo a ação julgada parcialmente procedente a ação, condenando a Ré ao pagamento da indenização e CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, além de honorários, sendo certo que houve Recurso de Apelação pelo Patrono da Autora em razão dos honorários processuais, o qual houve o pagamento de custas processuais no importe de R$ 413,40, sendo o RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, majorando o valor da condenação dos honorários, e mantendo o pagamento de custas e despesas processuais pela Ré.

Ademais, vale mencionar que a recorrida nada questionou sobre o ônus sucumbências, inclusive sobre a imputação integral das custas e despesas judiciais, seja da decisão de primeira instancia, seja da decisão colegiada; aceitando a responsabilidade pela integralidade das custas.

Ocorre que, o doutro magistrado a quo, indeferiu o pedido de execução no que refere ao reembolso das custas processuais.

Dispõe o art. 85, §2o, do CPC, que a parte que perdeu a ação deve efetuar o pagamento das despesas que se antecipou, bem como os honorários advocatícios da parte vencedora, em decorrência da sucumbência.

A propósito: “É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.o, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial” (STJ, AREsp 1181332/SP).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Inconformismo diante de decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de inexistência de título executivo com relação à cobrança de ressarcimento de custas e despesas processuais – Título judicial transitado em julgado que, em razão de a embargante ter sucumbido na maior parte do pedido, condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios – Reembolso das custas e despesas processuais que caracteriza pedido implícito, cabendo ao vencido arcar com o seu ressarcimento – Inteligência dos arts. 322, § 1o, e 82, § 2o, do CPC - O título judicial não deixou dúvidas a respeito da condenação da agravante aos ônus da sucumbência (em específico, aos honorários advocatícios), o que permite inferir, por meio de interpretação lógico-sistemática do pedido implícito, a sua responsabilidade pelo reembolso das custas e despesas processuais – Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 30031206820218260000 SP 3003120-68.2021.8.26.0000, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 06/07/2021, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2021)

Desta forma, merece reforma a decisão agravada, para que a parte agravante seja reembolsada do valor pago a título de recolhimento das custas processuais.

Ora, se a parte desembolsou valor para recorrer, este valor deve ser somado ao que preteritamente já desembolsou.

Cumpre abordar, por fim, o requerimento das partes para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação da matéria afeta ao recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a revogação do r. decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
, para que seja determinado à Agravada o reembolso das custas processuais pagas pela Parte Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023